Tribunal: TJMT
Processo: 1026842-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026842-88.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADILSON GUSMAO DE OLIVEIRA - CPF: 815.975.411-68 (EMBARGANTE), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPETIÇÃO DEINDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO REALIZADO EM TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO COM CARTÃO E SENHA PESSOAL – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – COMPROVADA - OMISSÃO – NÃO VERIFICADA -

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Uma vez consignado no acórdão que, apesar da inexistência de contrato assinado, a pactuação é válida, porque trata-se de empréstimo realizado por meio de caixa eletrônico, via serviço de auto- atendimento, em que a transação ocorre por meio do cartão e uso da senha pessoal do correntista, não há falar em omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adilson Gusmão de Oliveira, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, conforme a ementa abaixo transcrita:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPETIÇÃO DEINDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO REALIZADO EM TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO COM CARTÃO E SENHA PESSOAL – CONTRATAÇÃO VÁLIDA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO - ATO ILÍCITO - NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação do empréstimo realizado em terminal de caixa eletrônico mediante a utilização de senha pessoal, secreta e intransferível, e demonstrado nos extratos que o numerário foi utilizado na conta corrente, não há como alegar a nulidade do contrato firmado.

Na ausência de falha de segurança no acesso bancário, o contrato realizado deve ser considerado regular e o desconto das parcelas em conta corrente da parte autora é legítimo.

O Embargante pretende a reforma do acórdão recorrido, alegando, em síntese, a existência de omissão, pois não teria havido pronunciamento quanto ao fato de que não foram apresentados nos autos, alguns dados referentes ao empréstimo questionado, tais como, série de terminal bancário, horário, data, assinatura, selfie, ou gravação do momento da contratação.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, com a consequente alteração do acórdão.

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração no id. 229997694.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, Embargos de Declaração opostos por Adilson Gusmão de Oliveira, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Aduz o Embargante a existência de omissão, pois não teria havido pronunciamento acerca da ausência de provas do contrato, pois não foram apresentados nos autos, alguns dados referentes ao empréstimo questionado, tais como, série de terminal bancário, horário, data, assinatura, selfie, ou gravação do momento da contratação.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois foram pontuadas todas as questões trazidas ao debate, bem como foram consignados todos os motivos pelos quais o Apelo foi desprovido.

Inclusive, o voto condutor destacou que, no caso, extrato referente ao empréstimo questionado, especifica todos os dados da contratação, tais como taxa de juros, multa, data de pagamento etc., comprovando, assim, a avença.

Além disso, ficou consignado que apesar da inexistência de contrato assinado, a pactuação é válida, porque trata-se de empréstimo realizado por meio de caixa eletrônico, via serviço de auto- atendimento, em que a transação ocorre por meio do cartão e uso da senha pessoal do correntista.

Veja-se:

“[...] No caso, o crédito está demonstrado por meio de extrato de operação bancária denominada Crédito Direto ao Consumidor (serviço de autoatendimento), vinculado à conta corrente da parte Autora (id. 219416711 e id. 219416745 - Pág. 8). A data da contratação do empréstimo, o prazo de pagamento, as taxas de juros e multa, os vencimentos e as parcelas estão indicadas no documento.

Embora o Apelado não tenha apresentado um contrato de mútuo assinado pelo Apelante, é certo que ele possuía conta corrente no banco e utilizou o crédito disponibilizado pela instituição financeira. Este fato é corroborado pelos extratos bancários, que revelam sua movimentação financeira entre 2019 e 2022 (id. 219416713, 219416714, 219416715, 219416719) e informam os valores recebidos a título de empréstimo no período.

É importante destacar que não há qualquer impedimento para que contratos de mútuo sejam realizados de forma eletrônica, onde a utilização de cartão magnético e digitação de senha pessoal constituem uma assinatura digital. [...] “

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante, por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anote-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões, REJEITAM-SE os embargos de declaração opostos por Adilson Gusmão de Oliveira.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024